Tribunal: TJDFT
Processo: 0725493-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725493-65.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AF CONSULTORIA E MANUTENCAO PREDIAL LTDA, THIAGO BATISTA DA SILVA APELADO: THIAGO BATISTA DA SILVA, AF CONSULTORIA E MANUTENCAO PREDIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação adesiva interposta por THIAGO BATISTA DA SILVA contra a sentença (ID 48504247), proferida pela 17o Vara Cível de Brasília, a qual julgou como parcialmente procedentes os pleitos da demanda principal e da reconvencional. O recorrente, embora alegue, não se enquadra na previsão do Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal (CF): "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Os documentos apresentados em seu recurso adesivo (ID 48504261) indicam que o recorrente aufere renda superior ao previsto pela Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, a qual fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. Ademais, reside em bairro de alto padrão e possui ajuda da sua esposa, a fim de suprir os gastos domésticos. Saliente-se, também, que não há provas de que a recorrente, ao pagar as custas judiciais , terá prejuízo a sua subsistência ou a de sua família. Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentem evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação a qual o recorrente não se encaixa. A propósito, o pedido de gratuidade já foi, inclusive, indeferido em primeiro grau. Nesse quadro, INDEFIRO a gratuidade de justiça vindicada. Ante o exposto, deve o apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar, aos autos, o comprovante de recolhimento das custas, sob pena de deserção de seu recurso adesivo. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 17 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator TN